Tribunal: TJPA
Processo: 0004603-12.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004603-12.2017.8.14.0049

APELANTE: MARCELINO SILVA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004603-12.2017.8.14.0049
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

APELANTE: MARCELINO SILVA DA CRUZ

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISORA: DESA. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DECOTE DAS MAJORANTES PELO USO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO DE AGENTES.
IMPROVIMENTO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE
BASEADO NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento de uma das vítimas na fase instrutória.

2.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso dos autos, nos termos da Súmula nº 14 deste E. Tribunal.

3.

Havendo comprovação de delito de roubo praticado por, no mínimo, dois agentes, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
MARCELINO SILVA DA CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018). (ID 14062759)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), impondo-lhe a sanção de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 14062787 e 14062788).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela absolvição, com base no art. 386, V e VII, do CPP, sustentando fragilidade no acervo probatório. Subsidiariamente, pugnou pelo decote das majorantes relativo ao uso de arma de fogo e concurso de pessoas (ID 14062789).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 14062790).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 14671264).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição do apelante alegando ausência de prova a subsidiar o édito condenatório.

Neste particular constato que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos obtidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia (ID
14062759)
que:

(...)

Consta dos autos que, no dia 03 de junho de 2017, por volta das 23h, a guarnição da polícia militar, composta pelo SGT José Sebastião Pereira e CB's Sandra Monteiro e Rute Barbosa recebeu a informação de que o denunciado e outro indivíduo haviam subtraído coisa alheia móvel, mediante arma de fogo, em uma parada de ônibus próximo ao colégio CAIC.

Na ocasião, os policiais foram informados que os autores do crime em tela estavam em uma motocicleta de placa QD07379-Santa Izabel/PA. Nas proximidades do local do crime, a guarnição encontrou a motocicleta e conduziu o denunciado à Delegacia para os procedimentos legais.

As vítimas Jaqueline da Silva Oliveira e Milene do Socorro Magno da Cunha relaram perante a autoridade policial que estavam na parada de ônibus, quando foram abordadas por dois indivíduos, dentre eles o denunciado. Na ocasião, o denunciado estava na garupa de uma motocicleta, munido de arma de fogo.

Durante os fatos, o denunciado e o indivíduo anunciaram o assalto e em seguida subtraíram os celulares das vítimas e em seguida empreenderam fuga.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado MARCELINO SILVA DA CRUZ se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

(...).

Por ocasião das declaração prestadas em sede policial (ID 14062744, fl. 04), a vítima Jaqueline da Silva Oliveira, relatou, pormenorizadamente, a ação delituosa e efetuou o reconhecimento formal do apelante. Em que pese suas declarações não tenham sido ratificadas em juízo, entretanto, estão em harmonia com o depoimento da segunda vítima Mileni do Socorro Magna da Cunha, feito sob o crivo do contraditório, quando foi contundente no reconhecimento indubitável do apelante como um dos autores do delito, reportando, com precisão e minucias de detalhes a empreitada criminosa, praticada pelo apelante fazendo uso de arma de fogo durante a abordagem, havendo divisão de tarefas entre os agentes criminosos, pois enquanto um deles descia da motocicleta para subtrair os bens,

o outro permanecia na direção do veículo para possibilitar a fuga do comparsa.

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...). (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (grifei)

Atrelada a essas declarações, existem os depoimentos testemunhais dos Policiais que participaram do flagrante, quando foram uníssonos em relatar que a vítima forneceu as caraterísticas do infrator, a placa da moto e a direção tomada pelos criminosos após a prática do crime, o que foi fator preponderante na localização da motocicleta que lhes deu fuga, estacionada em frente a uma residência, ensejando o encaminhamento do réu à delegacia e, via de consequência, seu reconhecimento pelas vítimas.

O apelante não foi ouvido no curso da instrução tendo em vista a sua condição de revel e se manteve calado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. A
s
alegações da defesa vêm isoladas e destoantes das demais provas colhidas nos autos. De modo que o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, e nem forneceu nos autos qualquer elemento de convicção que demonstre não ser o autor do crime.

Sob esse prisma, os depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto em sede policial e na fase instrutória, comprovam inequivocamente a autoria e materialidade delitivas quanto ao delito de roubo majorado em concurso de pessoas e utilização de arma de fogo.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DO DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DA ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS

Por fim, pugnou o apelante pelo decote das majorantes dispostas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, alegando não ter havido demonstração da individualização de condutas, se afigurando impossível demonstrar a participação de cada agente criminoso no crime, pelo que,
anoto não assistir razão à defesa. Explico.

Neste diapasão, a palavra das vítimas é imprescindível para o deslinde do feito, na medida em que detalham, com minucias e exatidão,

toda a ação delituosa empreendida pelos assaltantes, ficando comprovada e configurada a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa entre dois indivíduos, com emprego de arma de fogo, havendo demonstração de ter sido o apelante quem desceu da moto com a arma em punho e subtraiu os bens, enquanto um segundo elemento não identificado, permaneceu na direção da motocicleta com o objetivo de dar fuga à dupla de assaltantes, após a consumação do roubo.

Em que pese não existir auto de apreensão e laudo pericial da arma de fogo, afigura-se comprovado,
in casu
, a utilização de tal artefato,

através do depoimento coerente e harmonioso da vítima,

que demonstra a presença efetiva de arma de fogo na prática delitiva,
sendo
válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

De modo que, revela-se inegável a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II, do CPB, decorrentes do uso da arma de fogo e concurso de agentes.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2024